Tribunal: TJDFT
Processo: 0731400-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0731400-68.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JARBAS MARTINS SILVEIRA RECORRIDO: STENIO ARAUJO CORREA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Embargos de declaração opostos pelo autor, em face do acórdão que reformou parcialmente a sentença para decotar do valor da condenação a quantia já restituída pelo réu/embargado (R$3.000,00), assim como para afastar o direito do autor/embargante à cláusula penal indicada (R$1.000,00), fixando o valor da condenação em R$1.300,00. 2. O embargante aponta omissão e obscuridade, no pressuposto de que o valor da condenação não deve ser fixado em R$1.300,00, visto que desembolsou a quantia de R$4.300,00 em 16/04/2021, enquanto a devolução parcial de R$3.000,00 ocorreu somente em 24/07/2023, ocasião em que o valor atualizado da dívida já alcançava o montante de R$5.054,11. Pugna pelo provimento do recurso, a fim de evitar discussão de valor na fase de cumprimento de sentença. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 59643632). 4. Assiste razão ao embargante. 5. A correção monetária, consectário legal da condenação principal, é matéria de ordem pública e pode ser analisada de ofício. Vale citar: Acórdão 1698331, 07452989020198070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 6. Destarte, o valor da condenação deve ser retificado para R$2.054,41 (dois mil, cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos), equivalente ao valor desembolsado (R$4.300,00 - 16/04/2021), atualizado até o pagamento parcial realizado (R$5.054,11 – 24/07/2023), deduzido o montante pago espontaneamente (R$3.000,00). 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para retificar o valor da condenação para R$2.054,41 (dois mil, cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir de 25/07/2023 e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação, em 24/07/2023. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-lo a restituir ao autor o valor de R$4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), de forma simples, assim como a pagar a multa contratual de R$1.000,00 (um mil reais). 2. Em suas razões, preliminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo e pela correção do valor da causa. Suscita preliminar de nulidade de citação, da revelia e da sentença. Requer que seja afastada a condenação, bem como que seja o recorrido condenado a pagar ao recorrente a penalidade ajustada, a indenização por danos morais e a multa pela litigância de má-fé. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões. 4. Preliminarmente, no tocante aos pedidos de condenação do recorrente ao pagamento da cláusula penal e de indenização por danos morais, a matéria não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição, e tampouco é matéria de ordem pública. E consistindo em inovação recursal, é descabida a sua apreciação na instância revisora. Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido nesta parte. 5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada. 6. Valor da causa. Não há incorreção no valor atribuído à causa quando representa o proveito econômico pretendido pelo recorrente. Preliminar rejeitada. 7. Nulidade da citação. Diferente do alegado, o ato processual foi realizado segundo as normas legais, inexistindo nulidade processual ou cerceamento de defesa no ato citatório. Como bem pontou a magistrada na origem (ID 56329468): "a Sra. Oficiala de Justiça certificou corretamente a citação da parte ré, considerando-se as diversas tentativas de localização do réu e, por fim, a confirmação positiva, por e-mail, de recebimento do ato citatório (ID. 166426217). A alegação de confirmação automática do recebimento do e-mail em nada altera a conclusão supra, pois impossível de se aferir a veracidade da alegação de não "leitura" do documento. O entendimento em sentido diverso importaria na exclusão das citações eletrônicas, especialmente as realizadas por e-mail, pois bastaria a ativação de confirmação automática para que fossem posteriormente contestadas em juízo, o que destoa da boa-fé processual. ou na intimação para o cumprimento de sentença”. Ademais, não foi comprovada a existência de prejuízo processual ao recorrente, visto que ofertada contestação e oportunizada a réplica antes da prolação da sentença. Preliminar de nulidade de citação rejeitada. 8. Revelia. No contexto da legislação especial, a revelia opera-se pelo não comparecimento do demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento (art. 20, da Lei 9.099/95). No caso, embora o réu/recorrente tenha apresentado contestação, não compareceu à sessão de conciliação, inexistindo irregularidade na decisão que reconheceu a sua revelia. Preliminar de nulidade da revelia rejeitada. 9. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 10. Nulidade da sentença. Afasto o argumento de que o julgamento foi ultra petita, uma vez que o valor da condenação é inferior ao expressamente formulado na exordial. E não configura violação ao princípio da congruência a interpretação lógico-sistemática da inicial e dos seus pedidos, ou a utilização de fundamentos diversos dos utilizados pelo autor (nesse sentido: Acórdão 1698447, 07100309420228070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Outrossim, a interposição de agravo de instrumento não impede a prolação da sentença na origem, importando tão somente na perda superveniente do interesse recursal. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 11. O autor/recorrido denunciou contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com o réu/recorrente, controvérsia a ser dirimida segundo as regras do Código Civil e do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 12. É inequívoco o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes em março de 2021, pelo valor de R$4.300,00, segundo o qual o réu/recorrido se obrigou ao “acompanhamento de processo administrativo para o reconhecimento do Tempo de Contribuição em primeira instância e em fase de recurso até o trâmite final no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS” (ID 56328704). 13. No caso, o recorrente não comprovou o efetivo cumprimento da sua obrigação contratual (art. 373, II, do CPC). Com efeito, mera exibição de documentos fornecidos por entidades públicas e privadas não caracteriza o adimplemento parcial da obrigação. 14. Nesse contexto, não comprovado que os serviços contratados foram prestados, ainda que parcialmente pelo recorrente, é o caso de restituição integral dos valores pagos pelo recorrido (R$4.300,00). No entanto, deve ser decotada a importância devolvida extrajudicialmente (R$3.000,00), reconhecida pelo autor/recorrido, totalizando R$1.300,00, sob pena de enriquecimento indevido. 15. Ademais, é incabível a aplicação, por analogia, da multa prevista para a desistência e/ou rescisão contratual prevista na cláusula sexta (ID 56328704 - Pág. 4). Com efeito, a medida tem origem contratual e deriva diretamente da autonomia da vontade que a ordem jurídica vigente confere aos contratantes e tem como finalidade prefixar os prejuízos resultantes do descumprimento de determinada obrigação. Assim, ofende o primado da liberdade de contratar a criação de cláusula penal não prevista no contrato (Acórdão 1390269, 07231371820218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021; e Acórdão 1682653, 07082285520228070009, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Destarte, merece reforma a sentença proferida para decotar do valor da condenação a quantia já restituída pelo réu/recorrente (R$3.000,00), assim como para afastar o direito do recorrido à cláusula penal indicada (R$1.000,00). 17. Por fim, registro que nos juizados especiais, não é cabível recurso, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125, do FONAJE). E não é o caso da condenação do autor à litigância de má-fé, ante a ausência dos pressupostos legais. 18. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da condenação para R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença. 19. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. 20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. No momento da interposição do Recurso Extraordinário, a parte recorrente não efetuou o pagamento das custas recursais, tampouco apresentou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Com efeito, o Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, que será efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 29, inciso IV e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 61857727, por deserção. Publique-se. Intimem-se Brasília, 26 de julho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal